Tribunal: TJPA
Processo: 0027888-93.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027888-93.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

APELADO: ROSIANI DOS SANTOS LOBATO QUEIROZ, SERGIO DURVAL PINTO DA SILVA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº.
0027888-93.2013.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
SÉRGIO DURVAL PINTO DA SILVA e ROSIANI DOS SANTOS LOBATO.

ADVOGADO:
CARLA RODRIGUES ALVES – OAB/PA n. 14.073.

AGRAVADO:
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA.

ADVOGADO:
RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA – OAB/PA N. 19.047.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTE DO TJPA.
MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº.
0027888-93.2013.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
SÉRGIO DURVAL PINTO DA SILVA e ROSIANI DOS SANTOS LOBATO.

ADVOGADO:
CARLA RODRIGUES ALVES – OAB/PA n. 14.073.

AGRAVADO:
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA.

ADVOGADO:
RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA – OAB/PA N. 19.047.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por

SÉRGIO DURVAL PINTO DA SILVA e ROSIANI DOS SANTOS LOBATO
,

diante de seu inconformismo com a Decisão Monocrática de
ID
7073717 - Pág. 1/7, que deu

provimento ao recurso de Apelação interposto por
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
, para reformar a sentença
de piso, julgando totalmente improcedente a ação, invertendo os ônus da sucumbência, com a condenação da autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
.

Em
razões

de

Agravo Interno
de ID 7480100 - Pág. 1/7
,

pugna os agravantes pela reforma da decisão, tendo em vista que houve dano moral no presente caso, considerando que o contrato previu inicialmente que o imóvel seria entregue em março de 2010, o que não foi cumprido, causando assim frustações nas expectativas dos agravantes. Alegam que foram 11 (onze) meses de angústia e adiamento de seus planos.

Diante do exposto, pelas razões acima mencionadas requerem a reforma da decisão.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
(ID
8369381).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTE DO TJPA.
MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Sem delongas, verifico que o Agravante sustenta no recurso de agravo interno, que o pedido de indenização por Danos Morais, deveria ter sido julgado procedente, considerando que o contrato previu inicialmente que o imóvel seria entregue em março de 2010, o que não foi cumprido, causando assim frustações nas expectativas dos agravantes. Alegam que foram 11 (onze) meses de angústia e adiamento de seus planos.

Pois bem, como bem analisei na decisão monocrática de
ID
7073717 - Pág. 1/7, foi constatado que a entrega do empreendimento, após a sua conclusão total, bem como a imissão na posse do imóvel, se daria em
30/03/2010
, às
20h
, no salão de festas do condomínio. Mas o empreendimento só foi concluído em
abril de 2012
, quando foi oportunizada a entrega das chaves e a liberação dos documentos para quitação do saldo devedor através de financiamento bancário.

O Agravado, por sua vez, teve o deferimento de seu pleito relativo ao processamento de sua Recuperação Judicial e, em
07/02/2011
, obtendo a homologação da Assembleia Geral de Credores e do Plano de Recuperação Judicial,
os quais implicaram na ocorrência de novação dos débitos e contratos de promessa de compra e venda de imóvel, sendo previsto novos prazos na entrega dos imóveis, tendo
o seu prazo de entrega ampliado para o
mês de outubro/2016.

Desta forma, em decorrência da aprovação do plano de recuperação judicial ocorrido perante a 9ª Vara Cível de Belém (proc. nº 0019057-21.2010.8.14.0301), ocorreu a alteração dos prazos relativos a entrega de vários imóveis, dentre eles, o que foi adquirido pelos Agravantes, razão pela qual, não resta caracterizado o dano moral decorrente no atraso da entrega do imóvel.

Quanto a questão atinente ao fato alegado pelos Agravantes de que os danos morais persistiriam, considerando que o contrato previu inicialmente que o imóvel seria entregue em março de 2010, ressalto que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em Fevereiro de 2011, o que daria menos de um ano de atraso, fator este que atrai o entendimento esposado pelo C. STJ segundo o qual:
“o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais"
(AgInt no REsp 1810772/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)
.

Nessa esteira de raciocínio, vejamos novamente a Jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.

4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Depreende-se da ementa acima transcrita, que é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Nesse sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. O MAGISTRADO DECLAROU A NULIDADE DA CLÁUSULA QUE DETERMINA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA ALÉM DOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; INDEFERIU O PEDIDO DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR; CONDENOU AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DO VALOR DO CONTRATO; DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA MÊS DE ATRASO; CONDENOU AS RÉS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
. VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO EM ATÉ 180 DIAS. AUTORES SUCUMBIRAM EM PARTE MÍNIMA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA NOS DEMAIS ASPECTOS. I – Acerca da legalidade das cláusulas de prorrogação, a jurisprudência é pacífica em afirmar que o prazo de tolerância máximo nesses casos é de 180 dias, não 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias como prevê o contrato. II – Os lucros cessante (7071068, 7071068, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-05, Publicado em 2021-11-12). Grifei.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática de ID

7073717 - Pág. 1/7.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/10/2022